Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-60.2017.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-60.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS NIEUWENHOFF - CPF: 015.561.041-46 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JANIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 360.634.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLO (VÍTIMA), Gesse da Silva (VÍTIMA), JAIME JOSE DA SILVA NETO - CPF: 061.687.621-16 (VÍTIMA), Adair Ribeiro de Araújo (ASSISTENTE), IAGO REGIS DE ARAÚJO ZAMPIROLLO (ASSISTENTE), Roberto Rivelino Caieiro (ASSISTENTE), WESLEN KAIQUE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 064.647.231-38 (ASSISTENTE), SILVILEI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.096.571-19 (ASSISTENTE), GESSE DA SILVA - CPF: 013.328.701-71 (VÍTIMA), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO - CPF: 613.349.289-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMEU RODRIGUES - CPF: 771.888.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SCARABELLI - CPF: 531.242.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN MAICON DE SOUZA - CPF: 008.867.382-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S [CONSUMADOS E TENTADO]
PELO MOTIVO TORPE
, PROMESSA DE RECOMPENSA
E PELO EMPREGO DE
MEIO CRUEL
, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I
, III
E IV
, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO VISANDO
A
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO A
TODOS OS
FATOS

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
– 2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE, PROMESSA DE RECOMPENSA E EMPREGO DE MEIO CRUEL – 3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação a todos os fatos que lhe são imputados
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata
mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe, promessa de recompensa e emprego de meio cruel, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos
Nieuwenhoff

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara Única da Comarca de Cláudia
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000967-60.2017.8.11.0101 (código 95403)

pronunci
ando-o

pela prática das condutas delitiva
s descritas no art
. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítima Geraldo), art. 121, § 2°,
I, III e IV
, do Código Penal (vítima
Gessé
), e art. 121, § 2°, I, III e IV c/c. art. 14, II, do Código Penal (vítima Jaime),
determinando
a sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença d
esta
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões
que se encontram
ID

138211395
,
postula
sua despronúncia
,
por entender que não existem elementos
judicializados
suficientes que demonstrem ser ele o autor dos fatos que lhes foram imputados.
E, s
ubsidiariamente, requer
o decote das qualificadoras
previstas nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

138211399
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

138211400
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

143640677
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID

138210690
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2016, por

volta da
s

01h00min, no interior da propriedade rural denominada

“Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona

rural desta cidade e comarca de Cláudia/MT, os denunciados
EDWIN,

ROMEU, MARCOS, DJALMA e NETO, a mando de VILMAR, com intenção

homicida, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe, por meio

cruel e por recurso que dificultou a defesa das vítimas
,
efetuaram disparos de

arma de fogo

contra Geraldo
Zampirollo
,
Gessé
da Silva
, os quais, por sua
natureza e sede, foram a causa eficiente para provocar suas mortes,
bem

como tentaram ceifar a vida de
Jaime José da Silva
,
não conseguindo

consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme as

informações até então amealhadas, vislumbra-se que o denunciado Vilmar e a

vítima
Gessé
, vulgo “Nego Cigano” tiveram um desentendimento em virtude

da disputa pela posse de um lote na região do Rio Azul, do qual cada um se

dizia legítimo posseiro.

Em decorrência disto, extrai-se dos autos que, dias

anteriores ao da ocorrência delitiva, dois indivíduos de prenomes Roberto e

Willian, a mando da vítima
Gessé
, foram ao lote objeto do entrevo, intimidar

o denunciado Marcos, que estava no local sob as ordens do denunciado

Vilmar.

Em virtude disto, Vilmar resolveu ceifar a vida de “Nego Cigano” e

de quem tivesse mancomunado com ele e, para tanto, ordenou que Marcos e

seus comparsas, demais denunciados, realizassem a empreitada criminosa,

tendo Marcos prometido aos demais o pagamento da quantia de

aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que participassem do

crime.

Marcos, na companhia dos investigados Neto, Edwin, Djalma e

Romeu, se dirigiu à propriedade rural que ficava sob os cuidados de Roberto,

chamada “Fazenda Andrade”, local onde “Nego Cigano” estava alojado

provisoriamente com seu filho Jaime e com a outra vítima, o sargento

aposentado da polícia militar Geraldo
Zampirollo
.

Chegando ao local, os

denunciados, empunhados de arma de fogo, cercaram a casa da propriedade

rural e anunciaram que eram policiais, para fazer as vítimas saírem de lá.

Neste momento, os denunciados esbravejaram para que “Nego Cigano”

descesse da morada, ocasião em que Geraldo se identificou, vindo “Nego

Cigano” logo atrás, mas imediatamente aquele foi atingido por um disparo de

arma de fogo efetuado por Marcos, que lhe atingiu a face.

Após, novamente

gritaram para que “Nego Cigano” e seu filho saíssem da residência “para

morrerem como homem” e, por eles não terem atendido à ordem, Marcos e

Edwin atearam fogo na casa. As vítimas então saíram do
local,
mas, ao tentar

fugir, foram alvejadas, pelas costas, por vários disparos de arma de fogo

efetuados pelos imputados.

Em seguida, Romeu foi ao encontro do ofendido

Gessé
, vulgo “Nego Cigano” e efetuou mais um disparo em sua cabeça, local

onde também cravou um pedaço de pau, instante em que foram até onde a

vítima Jaime se encontrava e Edwin efetuou mais um tiro, também em sua

cabeça.

Acreditando que todos estavam mortos, os denunciados deixaram o

local, mas Jaime ainda estava com vida e conseguiu solicitar ajuda a

terceiros no Assentamento Zumbi, sendo levado ao pronto atendimento

médico.

Segundo consta dos autos, o motivo do crime é fútil em razão dos

denunciados terem matado as vítimas Geraldo e
Gessé
e terem atentado

contra a vida de Jaime por disputas de posse por terras na região, além da

promessa de pagamento ofertada pelo imputado Marcos aos demais

denunciados para a consecução criminosa.

Certa ainda é a configuração do

meio cruel, por terem os investigados ateado fogo na residência onde as

vítimas
Gessé
e Jaime estavam, aumentado inutilmente o sofrimento delas,

que se viram obrigadas a saírem do local para não serem carbonizadas, mas

acabaram sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Do mesmo modo,

após os disparos, a vítima
Gessé
recebeu pauladas e teve um pedaço de pau

cravado em seu crânio,
enquanto que
a vítima Jaime recebeu diversos socos e

coronhadas, até perder um dente, denotando intensa crueldade nos meios empregados.

Evidente, por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a

defesa dos ofendidos, eis que os denunciados, no período noturno, cercaram a

residência onde os ofendidos estavam, subitamente desferiram um disparo

contra Geraldo e atearam fogo na aludida morada, não possibilitando

qualquer ação defensiva pelos agredidos.

[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
s crimes de homicídio qualificado
consumados e tentado
, perpetrado
s
, em tese, no dia
13 de outubro de 2016
, por volta da
1
h,
na “Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural da comarca de Cláudia
,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos
:

auto de prisão em flagrante delito
(ID 138210690
,
p. 10);
boletim de ocorrência (ID 138210690
,
p. 11/1
9
);
termo de apreensão (ID 138210690
,
p.
21/22
e p. 23
)
; termo de entrega (ID 138210690
,
p. 79);
L
audo
P
ericial n. 500.2.03.2016.013428-01 (ID 138210690
,
p.
126/130
)
;
e
laudo
s
de exame
s
de corpo de delito (ID
138210693
,
p. 1/
20
)
;

bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o
recorrente
sustente a
ine
xistência de provas que imput
em
a autoria
delitiva
à
sua pessoa
em relaçã
o
ao
s
crimes de homicídio qualificado
consumado e tentado
narrados na denúncia
,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
s

injustos penais
em apuração
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
.

Isso porque, ao
revés do afirmado nas razões recursais, todos os depoimentos
colhidos na fase inquisitorial e
na do
judicium
accusationis

apontam para a possíve
l participação do recorrente no
s
dois
crimes de homicídio qualificado

e um tentado
perpetrado
s
, em tese, no dia
13 de outubro de 2016, por volta da 01h,
na
propriedade rural denominada “Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural Cláudia
,
devendo
, portanto,

ser submetido ao Tribunal do Júri
.

Com efeito,
não obstante o recorrente
tenha
se reservado ao direito de permanecer calado em juízo, as provas colhidas
nestes
autos demonstram
que, aparentemente,
ele
foi um dos responsáveis pela morte
das vítimas Geraldo
Zampirollo
e
Gessé
da Silva, e ainda

tentou matar a vítima Jaime José da Silva.

Por sua vez, o
coacusado

Edwin
, em sede policial, confessou os fatos narrados

na denúncia, descrevendo com precisão de detalhes a participação dos coautores, dentre

eles
Marcos
, consignando que
na véspera do crime, ele
, o recorrente e Romeu
estavam acampados às margens do Rio Azul, localizado no Assentamento

“Viver para Crer”, área em tese pertencente a
Wilmar
Selegrini
, quando foram

surpreendidos por Roberto Rivelino
Caiero
, pela pessoa conhecida como “Willian” e

outros.
Edwin r
elat
ou
, ainda,
que Roberto portava faca e ameaçou
Marcos
. Diante

do desentendimento, o
insurgente
, em tese,
teria decidido ceifar a vida de Roberto e

“
Willian
”
.

Ainda
segundo
foi
relatado
pelo coacusado

Edwin
, o
recorrente
, em

conluio de intenções consigo
e com

Romeu
,
em tese,
tramaram a morte de

Roberto, tendo, se dirigido até a Fazenda Andrade, local em que Roberto

prestava serviços, para averiguar a área, restando estabelecido que o crime seria realizado
naquele local.

Ao chegarem
ao
local,
tal como declarou o coacusado

Edwin
, ele, o
recorrente
e os demais ficaram de tocaia na porteira da

Fazenda Andrade aguardando a chegada de Roberto e
“
Willian
”
, tendo Marcos
fic
ado na posse da
espingarda .20. Empós,
Edwin
afirmou que
decidiram invadir a fazenda, combinando de dizerem que eram policiais, a fim de que

as vítimas saíssem de dentro da residência.

Assim, ao chegarem
a
Fazenda e disfarçados de
policiais militares
,

bradaram para que
os ofendidos
saíssem da casa.

O coacusado Edwin a
sseverou
, ainda,
que a
vítima Geraldo, saiu até a
sacada
da residência, no segundo piso, sendo atingido
por
Marcos
, de baixo para cima, na região do pescoço. Em razão da resistência
de sair da casa por parte
das vítimas

Jaime e
“
Nego Cigano
”
,
Marcos teria sugerido que
ate
assem
fogo no sofá da casa localizado no

primeiro piso do imóvel
, forçando as duas outras vítimas saírem do
imóvel
em razão das chamas, quando
foram alvejados.

Averig
u
ou-se, ainda, que em sede inquisitorial,
o comparsa Romeu
confessou os

fatos, aduzindo que cada um dos coautores, dentre eles
Marcos
, ficou encarregado de ceifar a vida
de uma
das vítimas e atear fogo na

propriedade, tudo isso objetivando matá-las.

A
vítima
sobrevivente
, Jaim
e
,
relatou em
j
uízo, que passava a semana de férias com seu pai (
Gessé
)

para ir pescar
e no dia fatídico
estavam dormindo na parte de cima
da casa quando,
por volta

das 23h, foram surpreendidos por um barulho de disparo de arma de fogo.

Diante disso, desceram e olharam para ver o que estava acontecendo, retornando em

seguida. Após
,
cerca de trinta minutos
,
os acusados chegaram ao local se identificando

como policiais, tendo
,
Geraldo
,
saído
na sacada
da residência
e
informando que também era policial
, quan
d
o foi atingido por um
disparo

de arma de fogo em sua cabeça.

Ja
ime
disse,
também
, que
após a morte de
Geraldo, os
agressores
gritavam para que ele e seu pai saíssem da

residência
porque
, caso assim não o fizessem, colocariam fogo na casa. Diante da resistência

de
Jaime
e
Gessé
, atearam fogo na residência, mais precisamente no piso

inferior da casa, forçando as vítimas a deixarem o
imóvel
.

O ofendido
Jaime

declarou
,
outrossim,

que, com a saída deles do local, viu seu pai
(
Gessé
)

sendo atingido por disparos de arma de fogo
, razão pela qual saiu correndo,
contudo

foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas, caindo ao

chão.
A
ssim que os executores
lhe
encontrar
a
m
caído no chão
, deram
-lhe
coronhadas na cabeça e chutes por perceberem que ainda

estava vivo.

É
também afirmação de Jaime
que uma das pessoas que o agrediu foi o
recorrente

Marcos
. Após os golpes, um dos
co
acusados
deu um disparo de arma de fogo em sua cabeça, perto da

nuca. Em continuidade,
a vítima sobrevivente, informou
que após o último disparo, se fingiu de

morto e os
agressores
abandonaram o local.

Com a fuga dos
acusados
,
Jaime
relatou em
j
uízo que foi para perto de

uma lagoa, esperou amanhecer, retornou para a casa onde estava seu pai e se deparou

com a residência queimada, com seu pai já
morto
com um tronco em cima de sua

cabeça e a vítima Geraldo ainda pegando fogo.

A propósito, v
eja-se n
a íntegra
o
relato
de Jaime
extraído da sentença de pronúncia
:

[...]
Que por volta das 23h00 a 00h00 ouviram um tiro. Que eles desceram e

olharam por volta e retornaram. Que a casa era de 02 (dois) pisos. Que

depois de meia hora,
os denunciados chegaram e falaram que era a polícia

e que era para descer. Que o sargento
levantou
, informou que era policial

também e ao sair levou um tiro na cabeça, morrendo na hora
. Que não viu

quem disparou contra o sargento. Que no interior da sede da fazenda só

estava eles três, ele, o 'Nego cigano' que é seu genitor e o sargento.
Que

ele e seu pai só desceram porque colocaram fogo na casa. Que o sargento

foi alvejado quando estava dentro da casa, na sacada. Que todos estavam

no andar de cima da casa.
Que o sargento levantou as mãos para cima e

disse “opa, amigo” e depois ele levou um tiro. Que presenciou o momento

que o sargento levou um tiro. Que falaram para eles descerem se não

ateariam fogo na casa. Que seu pai tentou conversar, falou que ele estava

lá, o filho dele, mas não conseguiu. Que não viu quem colocou fogo na

residência. Que falaram para ele e seu pai que a casa estava cercada.
Que

atearam fogo na parte
da baixo
da casa. Que ao pegar fogo, ele e seu pai

tiveram que descer. Que a única parte que não estava pegando fogo era a

escada que eles desceram. Que ao olhar para trás, avistou seu pai levando

um tiro.
Que após conseguiu correr um pouco, levou um tiro. Que após

levar o tiro deitou e eles não estavam lhe achando, quando eles

começaram a disparar um monte de tiro. Que provavelmente eles estavam

dando tiros em seu pai.
Que levou 02 (dois) tiros nas costas antes de cair.

Que um deles lhe achou e vieram até ele, umas 06 (seis) pessoas. Que

após lhe acharem falaram que haviam matado seu pai e começaram a lhe

dar coronhadas
. Que eles falaram que ele morreria por causa do seu pai.

Que enquanto falavam isso, ele estava no chão. Que lhe agrediam de

coronhadas e chutes. Que tinha umas 06 (seis) pessoas lhe agredindo.

Que o “
gaúchinho
” lhe agrediu. Que lembra do “
gaúchinho
” e do Djalma
.

Que lembra que alguém pediu para olhar para pessoa e ele ao olhar, viu
uma espingarda apontada para ele. Que ao olhar para baixo de novo, levou

uma um tiro na cabeça. Que o tiro foi perto da nuca. Que na delegacia foi

apresentado fotos do suspeito e ele reconheceu.
Que não tem

conhecimento de quem seria o proprietário da Fazenda Andrade. Que não

sabe informar para quem o Roberto trabalhava. Que ficou sabendo que o

Roberto um dia antes foram na área onde o pessoal
estava, cortou a rede

e ameaçou. Que o Roberto era amigo do seu pai. Que não sabe informar

se Roberto trabalhava com seu pai. Que falaram que seu pai foi o

mandante de ter enviado o Roberto, mas seu pai não teve contato com o

Roberto na semana inteira do acontecido.
Que não conhecia as pessoa
s
antes de cometeram o delito, só conhecia o “
gaúchinho
”. Que já havia visto

seu pai e o “
gaúchinho
” conversando, na estrada do rio azul
. Que passava

a semana de férias com seu pai, para ir pescar. Que não viu o “
gaúchinho
”

atirando ou ateando fogo, mas o viu no local. Que não lembra se o

denunciado estava junto com o pessoal que lhe agredia. Que não viu quem

disparou os tiros contra ele. Que foi alvejado com 03 (três) tiros. Que após,

foi até a porteira, passou um rapaz que é filho de um homem que tinha um

bar perto do local e lhe ajudou. Que foi para o hospital de Cláudia. Que

ficou entorno de 10 (dez) a 11 (onze) dias no hospital e precisou fazer

cirurgia na cabeça. Que não observou se os denunciados chegaram de

moto ou de carro no local. Que os denunciados chegaram na Sede da

fazenda a pé, pois os viu correndo. Que nos dias anteriores não presenciou

desentendimento do seu genitor com os acusados. Que na época dos fatos

tinha de 14 (quatorze) a 15 (quinze) anos de idade. Que não tiveram

oportunidade de reagir aos tiros. Que pelo que viu seu pai e o sargent
o
não

tinham armas. Que os tiros não causaram nenhuma sequela. Que os fatos

aconteceram no dia 12,
dia das crianças
. Que fazia entorno de uma

semana que estava na Fazenda Andrade. Que dias antes desceu na beira

do rio com seu pai e o sargento, mas não se recorda se foi em um

barracão. Que foi ouvido no hospital. Que sua mãe estava contigo quando

os
policias
foram no hospital. Que somente 01 (um) policial estava

presente. Que não foi lido o depoimento para ele depois. Que seu pai

descia para beira do rio para resolver suas coisas e ele ficava na

camionete. Que não prestava atenção da conversa de seu pai e o pessoal

que estava na beira do rio. Que iam quase todo dia no rio azul. Que nã
o
sabe informar de quem pertencia
aquela
área de terra. Que para chegar na

sede da fazenda, precisa passar por uma porteira. Que da porteira até a

sede da 01 km. Que a porteira ficava com cadeado. Que na época a

iluminação era realizada por gerador e quando dormiam desligavam. Que

no pátio não tinha lâmpada. Que o primeiro tiro parecia que foi perto da

casa. Que provavelmente este tiro foi realizado por algum dos acusados.

Que após escutarem o tiro, seu genitor desce com a lanterna, não ligando

o gerador. Que os acusados estavam com lanternas. Que ele desceu sem

lanterna quando a casa estava pegando fogo, não se recordando se seu

pai desceu com lanterna. Que ele, seu pai, e o sargento não estavam

armados, só viu depois que tinha arma na reportagem. Que da residência

ninguém disparou tiros. Que não se recorda se Marcos atirou em alguém.

Que o “
gaúchinho
” é branco, na época estava meio careca, não se

recordando se ele tinha barba. Que não conseguiu identificar quem é a

pessoa que estava perto dele quando ele estava deitado. Que quando

estava no chão viu que estava rodeado de pessoas, mas não sabe

informar o número exato. Que depois foi até uma lagoa que fica próxima da

residência. Que depois de sair da lagoa, voltou a residência, mas
estava

tudo queimado. Que viu seu pai e viu o corpo do sargento ainda pegando

fogo. Que depois foi para porteira. Que tentou pegar o carro para ir

embora, mas não conseguiu achar a chave do carro. Que após os fatos

não conversou com o Roberto e não conhece a mãe do Roberto. Que o Roberto frequentava a Fazenda Andrade e eles estavam lá com a

permissão do Roberto. Que da semana que ficaram na Fazenda Andrade,

o Roberto não apareceu nenhuma vez lá. Que não se recorda do Willian.

Que o apelido do seu pai era “Nego Cigano”. Que quando estava deitado,

não ouviu conversas dos presentes. Que não tem conhecimento que as

mortes ocorreram por seu pai ter disputa de terra com o “
Sellegrini
”. Que

seu pai tomava conta de uma posse de terra próximo ao rio azul. Que não

tem conhecimento se seu pai era sócio do Vilmar
Sellegrini
. Que já viu seu

pai conversando com o Vilmar
Sellegrini
, mas não sabia o que eles

estavam conversando. Que se recorda que seu pai ficaria com a terra que

tem rio. Que não se recorda de seu pai reclamando ou ficando bravo que o

Vilmar havia descumprido o acordo. Que estava passando alguns dias com

seu genitor para pescar. Que já havia ficado outras vezes na fazenda. Que

era entorno de 05 (cinco) a 06 (seis) pessoas que chegaram na fazenda.

Que todos estavam armados. Que seu pai e o Geraldo eram amigos e

andavam frequentemente juntos. Que não sabe informar se Geraldo tinha

um lote de terra com seu pai.
[...]

Destarte
,
não há como, em sede de pronúncia, concluir que
o recorrente
não teve qualquer participação nos crimes
narrados na denúncia
, mormente pelo
fato de que há elementos
que o apontam como um dos possíveis autore
s
,
conforme demonstrado na sentença de pronúncia, devendo a questão acerca da

sua
inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase
processual
ser desprezado qualquer elemento indiciário,
mormente
no caso
como
o presente
em que envolvem pessoas que teriam ligações com
conflitos agrários e disputas de terras
, não se podendo, contudo, afirmar que o arcabouço probatório seria formado isoladamente por testemunhas de “ouvir dizer”, como
consta
nas razões recursais.

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada

despronúncia, até porque,não é demais relembrar
, para que fosse acolhid
o
ta
l

pedido

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem
aferir,de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas

que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás
, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolv
er

sumariamente
ou
despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser
renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo torpe, pois as vítimas, aparentemente, tiveram suas vidas ceifadas por vingança
decorrente de conflitos agrários
, demonstrando conduta moral e socialmente repudiada.

No que diz respeito
à qualificadora do meio cruel, sua incidência tem fundamento porquanto os crimes foram praticados, em tese, com emprego de tortura, pois as vítimas foram
alvejadas por diversos disparos, além disso, foram agredidas com chutes e coronhadas
.

E
, se isso não bastasse, os ofensores colocaram fogo na residência dos ofendidos
, que se viram obrigados
a

sair
do imóvel
para não serem carbonizad
o
s
.

Em relação à qualificadora
da

promessa de recompensa, foi imputada ao recorrente porque, em tese,
ele
ofertou aos seus comparsas o valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro) mil reais para a prática do
s
crime
s
.
É i
mportante ressaltar que
o coacusado
Edwin, perante a autoridade policial, confessou que receberia o pagamento para realizar a empreitada criminosa junto com os demais, e que tal valor seria obtido após a venda de um lote dentro do assentamento.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I, III e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Marcos
Nieuwenhoff
, mantendo

a sentença de pronúncia que determinou a
sua
submissão a julgamento
perante o
Tribunal do Júri da Comarca de
Cláudia
, pela suposta prática dos crimes
descritos no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítima Geraldo), art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítima
Gessé
), e art. 121, § 2°, I, III e IV c/c. art. 14, II, do Código Penal (vítima Jaime)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023